Tribunal: TJMT
Processo: 1025536-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025536-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 195.735.688-02 (APELANTE), GIULIA MATILDE MORALES DA CUNHA - CPF: 055.787.091-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR OLIVEIRA BORGES - CPF: 004.927.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O
PARECER.

A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, portanto, tratando-se de réu reincidente, inviável sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
João Francisco da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 165949246, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de
14 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.400 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, almejou a aplicação da causa especial de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
, a incidir na fração máxima de
2/3
(Id. 165949265).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 165949268);
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue
em transcrição (Id. 170115162):

“Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Pedido de aplicação do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Apelante reincidente – Não preenchimento dos requisitos legais – Precedente desse e. TJMT - Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

João Francisco da Silva

foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.400 dias-multa, porque, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 16h55min., na Rodovia BR-364, Várzea Grande/MT., transportava, no fundo e no teto da cabine do caminhão,
292 tabletes de cocaína pesando 315, 945 kg
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

N
este grau de jurisdição,
almejou a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, a incidir na fração máxima de 2/3.

Cediço que, para aplicação da indigitada causa especial de diminuição, necessário que o agente seja
primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Aliás,
“(...) Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. (...)”
(AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Portanto, tratando-se de réu
reincidente, impossível o reconhecimento da indigitada causa especial diminutiva
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...)
A reincidência não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. (...)” (AgRg no HC 495.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Portanto, considerando que o apelante não preenche um dos requisitos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, a primariedade,
nego a concessão do benefício pleiteado
.

Diante de tais razões, em
consonância
com

o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023